Tribunal: CARF
Processo: 10830.900704/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900704/2013-98
ACÓRDÃO
1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
DCTF. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-
47.979, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande- MS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 13295.83283.030809.1.3.04-
4927 a compensação de débitos com crédito de pagamento a maior/indevido de IRRF realizado
em 30/06/09 no valor de R$ 1.150.038,03.
A DRF de Campinas- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 044470895 de e-
fl. 26, cujo teor segue em síntese abaixo:
“A análise do direito creditório está limitado ao valor do “crédito original na data
de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.150.038,03.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Característica do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/03/2013.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
3
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/03/2013.
PRINCIPAL- R$ 988.966,66 MULTA- R$ 197.793,32 JUROS- R$ 337.534,31”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que recebeu em 15/03/2013, o Despacho Decisório
informando a homologação parcial da compensação do crédito decorrente da apuração de IRRF
incidente sobre JCP no valor de R$ 1.150.038,03.
Noticiou que conforme consta do despacho, a empresa não possui crédito
disponível para a compensação integral dos débitos informados no PER/DCOMP n°.
13295.83283.030809.1.3.04-4927.
Pontuou que conforme apuração e informações declaradas pela empresa, há saldo
de crédito disponível para a compensação realizada, vez que o IRRF sob o código 5706 apurado na
competência de maio de 2009 foi de R$ 0, conforme pode-se constatar das informações prestadas
na DCTF do mês de maio de 2009.
Esclareceu que embora tenha apurado R$ 0, referente ao período de apuração de
maio de 2009 de IRRF, recolheu R$ 1.150.038,03, motivo pelo qual enviou o PER/DCOMP n°.
13295.83283.030809.1.3.04-4927, para compensar débito de CSLL e IRPJ do período de apuração
de junho de 2009 no valor atualizado de R$ 1.008.647,08.
Aduziu que realizou o levantamento do valor pago a título de JCP e recolheu a
parcela incidente de IRRF, contudo não realizou a distribuição de JCP devido a organização
societária que viria a ocorrer, assim os valores foram estornados contabilmente da escrita da
empresa.
Destacou que foi indevido o recolhimento realizado no valor de R$ 1.150.038,03,
sendo legítimo o crédito objeto da compensação realizada através do PER/DCOMP n°.
13295.83283.030809.1.3.04-4927.
Pleiteou que seja integralmente homologada a compensação declarada, bem como
que não reste nenhum débito tributário relativo a compensação realizada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-47.979/DRJ/CGE

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
4
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 139/142).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 162/205):
“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS

Processo de crédito – 10830.900704/2013-98
Processo de cobrança no 10830.900786/2013-71
Despacho decisório no 044470895

SOTREQ SA, empresa com sede na Av. Ayrton Senna, no 2.200, 1o andar, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o no 34.151.100/0002-11 vem,
respeitosamente, por sua procuradora (Doc. anexos), com fulcro no artigo 33, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, apresentar a presente RECURSO
VOLUNTÁRIO Contra acórdão no 04-49.979 - 2a Turma da DRJ/CGE, que se mostra
totalmente insubsistente, consoante às razões de fato e de direito expostas a
seguir.
I. DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi cientificada do Acórdão recorrido, em 07.11.2019, quarta-feira.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto n.o 70.235/1972, vence
em 09.12.2019, segunda-feira.
Portanto, protocolizado nesta data, o presente recurso é manifestamente
tempestivo.
II. SÍNTESE DOS FATOS
A Recorrente recebeu em 15.03.2013 via serviços postais o Despacho Decisório n°
044470895, informando-lhe sobre a homologação parcial da compensação do
crédito original, proveniente da apuração IRRF incidente sobre JCP, no montante
de R$ 1.150.038,03 (um milhão cento e cinquenta mil trinta e oito reais e três
centavos).
Conforme o Despacho Decisório n° 044470895, a Manifestante não possui crédito
disponível para a compensação integral dos débitos informados no PER/DCOMP
13295.63263.030809.1.3.04-4927.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
5
Isto porque, a secretaria da Receita Federal não reconheceu o valor de R$
1.150.038,03 (um milhão cento e cinquenta mil trinta e oito reais e três centavos),
como pago a maior.
Diante do recebimento do Despacho Decisório n° 044470895 que não homologou
a compensação realizada, a Recorrente apresentou a competente manifestação
de inconformidade que foi julgada improcedente pelos Ilustres membros da 2a
Turma da DRJ/CGE.
No entanto, conforme se demonstrará, a referida decisão não merece prosperar.
III. DA DECISÃO RECORRIDA E DA NECESSIDADE DE REFORMA
Conforme afirmado na narrativa fática, acordaram os membros da Turma, por
unanimidade, e voto do Relator, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar a compensação declarada na DCOMP n°
13295.63263.030809.1.3.04-4927.
Ocorre que, houve o recolhimento a maior ao montante apurado de IRRF
referente à maio de 2009, em razão da não realização da distribuição do JCP
devido á organização societária que viria a ocorrer. Tanto assim, que os valores
foram estornados contabilmente da escrita na Recorrente.
Por essa razão, deve ser dado provimento ao presente recurso, com o fim de
declarar como homologadas as compensações referentes à PERDCOMP
13295.63263.030809.1.3.04-4927.
IV. DO PEDIDO
Posto isso, requer a Recorrente seja conhecido e dado provimento ao presente
Recurso, para que, acatados os argumentos de fato e de direito, sejam declaradas
homologadas
as
compensações
referentes
à
PERDCOMP
13295.63263.030809.1.3.04-4927, de forma a não subsistir o débito nela
compensado.
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro 05 de dezembro de 2019
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
6
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 13295.83283.030809.1.3.04-4927 utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF, referente ao período de apuração de
31/05/09 no valor de R$ 1.150.038,03.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 26, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Contribuinte alegou em
suas razões de defesa que “conforme apuração e informações declaradas pela empresa, há saldo
de crédito disponível para a compensação realizadas, vez que o IRRF sob o código 5706 apurado
na competência de maio de 2009 foi de R$ 0, conforme pode-se constatar das informações
prestadas na DCTF do mês de maio de 2009”.
Esclareceu que “embora tenha apurado R$ 0, referente ao período de apuração de
maio de 2009 de IRRF, recolheu R$ 1.150.038,03, motivo pelo qual enviou o PER/DCOMP n°.
13295.83283.030809.1.3.04-4927, para compensar débito de CSLL e IRPJ do período de apuração
de junho de 2009 no valor atualizado de R$ 1.008.647,08”.
Pontuou que realizou o levantamento do valor pago a título de JCP e recolheu a
parcela incidente de IRRF, contudo não realizou a distribuição de JCP devido a organização
societária que viria a ocorrer, assim os valores foram estornados contabilmente da escrita da
empresa.
Informou que “foi indevido o recolhimento realizado no valor de R$ 1.150.038,03,
sendo legítimo o crédito objeto da compensação realizada através do PER/DCOMP n°.
13295.83283.030809.1.3.04-4927”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada, cujo teor segue em síntese (e-fls.
139-142):
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
7
“(...)
Como se vê, o crédito pleiteado em DCOMP foi devidamente vinculado a um
débito declarado pela própria interessada em DCTF. Assim, na data de emissão do
Despacho Decisório (01/03/2013), havia um débito declarado em DCTF, como há
até hoje, vinculado ao suposto crédito, cujo valor a interessada tinha interesse de
utilizar através da compensação.
É indiscutível o direito à restituição de quantias pagas indevidamente a título de
tributo. Porém, não se pode reconhecer direito a crédito se a declaração, no caso
a DCTF, apresentada pelo próprio contribuinte, indica que o valor pago
corresponde ao efetivamente devido. Ressalte-se ainda que, no presente caso, a
interessada não alega, muito menos comprova, qualquer erro quanto à DCTF
apresentada.
3 Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da manifestação de inconformidade,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que “houve o
recolhimento a maior ao montante apurado de IRRF referente à maio de 2009, em razão da não
realização da distribuição do JCP devido á organização societária que viria a ocorrer. Tanto assim,
que os valores foram estornados contabilmente da escrita na Recorrente”.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DCTF, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido
nos autos um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação ou não da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
8
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar. .(Acórdão no
1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão
de Julgamento: 14/05/2019)”.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
9
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação ou não da DCTF
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.192 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900704/2013-98
10
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Contribuinte não colacionou documentos
comprobatórios hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 218
DF CARF MF
Original